Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Art. 942, §3o, II. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A técnica de julgamento com quórum ampliado visa a formação de uma maioria qualificada quando existe dissenso, ou seja, julgamento por maioria, na resolução de mérito, observadas as hipóteses explicitadas. No caso de Agravos de Instrumento, aplica-se a referida técnica quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.
2. Não se insere no rol do dispositivo supracitado Acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo-se íntegra a r. Decisão vergastada.
3. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
4. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
5. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
6. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
7. Recurso conhecido e desprovido.